Tribunal: TJMT
Processo: 1028460-62.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028460-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IVO OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 594.091.181-15 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrido em ter contratado o serviço discutido, cabia ao reclamado comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não anexou ao processo documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço.

2. Os descontos indevidos configuram falha na prestação de serviço e é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não merece reforma.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que condenou o reclamado a indenizar a autora por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e a restituir o montante de
R$ 5.024,16 (cinco mil e vinte e quatro reais e dezesseis centavos)
, já em sua dobra, pois não comprovada a contratação do empréstimo e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário do reclamante.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a parte autora contratou empréstimo consignado e que os débitos são lícitos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023